Tribunal: TJSP
Processo: 1002950-35.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. DECISÃO MANTIDA. 2. IMPUGNAÇÃO CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO NA ESPÉCIE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II

Ementa:
1. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. DECISÃO MANTIDA. 2. IMPUGNAÇÃO CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO NA ESPÉCIE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 3. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04 4. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002950-35.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante TAYSA
ANGELICA DE SOUZA DIAS, é apelado BANCO J. SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-35.2020.8.26.0625 -Voto no 77028
2
Ap. 1002950-35.2020.8.26.0625 Taubaté 5a VC VOTO 77028
Apte.: Taysa Angelica de Souza Dias.
Apda.: Banco Safra S/A.
1. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE
PACTUADA, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA
DA LEI 10.931/04. DECISÃO MANTIDA. 2. IMPUGNAÇÃO
CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE SEGURO NA ESPÉCIE.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO
C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL
DE
ALÇADA
CIVIL.
NÃO
CONHECIMENTO.
3.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
ADMISSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE,
POIS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA,
À
LUZ
DO
ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DA LEI
10.931/04
4.
RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 61/76, que
julgou liminarmente improcedente demanda revisional de contrato
de financiamento de veículo automotor formalizado por meio
emissão de cédula de crédito bancário.
Alega a apelante que a decisão não pode subsistir,
pois houve injurídica prática de capitalização mensal de juros
decorrente da utilização da Tabela Price. Aduz que a capitalização
não está expressamente pactuada. Entende ser possível a revisão do
contrato na espécie. Argumenta ainda haver abusividade na cobrança
do seguro de proteção financeira. Invoca a Súmula 121 do Supremo
Tribunal Federal e Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.
Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte
cognoscível.
Não o é no tocante à parte que impugna o capítulo
da sentença que não reconheceu a abusividade da cobrança de
seguro, visto que, nesse ponto, as razões recursais estão dissociadas
do que restou decidido, no sentido que não houve cerceamento à
liberdade de escolha do consumidor na espécie. Com efeito, o
recurso interposto não combate os fundamentos da decisão atacada.
Ao contrário, a esse respeito, a apelante optou por apenas repetir,
ipsis litteris, as considerações que já havia lançado na inicial da
demanda (cf. fls. 9), as quais, como visto, não foram acolhidas pelo
magistrado sentenciante. Não há, em rigor, a exposição dos motivos
pelos quais a recorrente reputa errôneos ou desacertados, nessa
parte, os fundamentos da sentença. Vale dizer: ela não impugnou as
razões pelas quais o aludido magistrado entendeu ser caso de julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-35.2020.8.26.0625 -Voto no 77028
3
improcedente procedente a demanda, de modo a reconhecer a
exigibilidade da aludida tarifa. Assim, nada há no recurso que possa
ser contraposto à fundamentação de 1o grau. Ao contrário, como
visto, a recorrente preferiu repetir as considerações que já havia
lançado na sua peça de defesa, as quais, repita-se, foram rechaçadas
na sentença ora impugnada.
Assim, não havendo nexo entre o que foi decidido e
o conteúdo das razões recursais, é caso de não conhecimento do
recurso nessa parte, visto que ele não preenche o requisito de
admissibilidade recursal. Mutatis mutandis, a situação é idêntica a
aquela em que não é observado o disposto no art. 1.010, II e III, do
C.P.C. Sem a exposição do direito e das razões de nova decisão, não
há como ser conhecido o recurso, de acordo com o entendimento de
há muito consolidado no extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil
com a edição da Súmula no 4 do extinto Primeiro Tribunal de Alçada
Civil de São Paulo: “Não se conhece de apelação quando não é
feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova
decisão”. A ausência de menção aos motivos da decisão implica o
não conhecimento da apelação (cf., a propósito, STJ Rec. Esp.
553.242/BA, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, DJU 9.2.04). Em tais
circunstâncias, não há como transpor o requisito de admissibilidade
recursal. Nesse ponto, portanto, o recurso não pode ser conhecido.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Cabe proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo automotor
celebrado entre pessoa física e instituição financeira e formalizado
por meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas
contratuais, a primeira delas decorrente do reconhecimento do
estabelecimento de prestações desproporcionais, quando se consume
lesão na contratação, caso em que verificada tal
desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação já no
momento da celebração da avença (cf. Arruda Alvim e outros,
“Código do Consumidor Comentado” Ed. RT, p. 30). A lesão é
instituto que fora banido de nosso sistema normativo desde a
codificação civil (cf. STF in RTJ 84/218 acórdão que esgota a
matéria) e que agora reapareceu no âmbito das relações de consumo
e do novo Código Civil. Além disso, para a incidência do instituto,
é necessário que tal desproporção ocorra entre as prestações em si
mesmas consideradas, ou seja, devem ser cotejadas ambas as
obrigações assumidas. Mas disso não se cogita na espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-35.2020.8.26.0625 -Voto no 77028
4
de cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser
empregada quando se trata de ocorrência posterior à contratação.
Para sua adoção por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só
poderá ser adotada na hipótese da denominada “desaparição da base
do negócio”, entendida como tal a destruição da relação de
equivalência das prestações, ou ainda quando se torne frustrada a
própria finalidade do negócio jurídico, mesmo que o devedor
disponha de meios para cumprir suas obrigações (cf., a propósito,
Karl Larenz, “Base del Negocio Juridico y Cumplimiento de los
Contratos”, Ed. Revista de Derecho Privado, p. 225). Mesmo se o
enfoque for a excessiva onerosidade, ainda assim cabe a advertência
de que só pode ser aplicada a teoria em caso de evidente
desequilíbrio causado por situação nova. Isso significa que se o
alegado desequilíbrio, a alegada onerosidade, já existam no
momento da contratação, não se poderá falar em imprevisão. E não
se perca de vista que todo negócio contém certo grau de incerteza a
respeito das vantagens e desvantagens econômicas que ele poderá ou
não propiciar. Há mesmo uma incerteza considerada normal na vida
negocial (Alberto Trabucchi, “Istituzioni di Diritto Civille”, Ed.
Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre que, no caso em tela, sequer
há alegação de ocorrência de fato superveniente causador de
onerosidade excessiva.
Assentadas, tais premissas, constata-se que era
mesmo de rigor afastar a alegação da autora de que houve cobrança
abusiva de juros decorrente do uso da Tabela Price e da prática de
capitalização mensal. É que, essa prática ficou, de fato, evidenciada,
o que torna despicienda qualquer análise quanto à utilização da
Tabela Price acarretar ou não a cobrança de juros capitalizados
mensalmente.
A respeito do tema, relembre-se que a cédula de
crédito bancário surgiu no mundo jurídico com a Medida Provisória
1.925/99. Na ocasião, afirmou-se que não era possível a criação de
título de crédito por medida provisória. Não estariam presentes os
requisitos de relevância e urgência. Essa foi a posição defendida
pelo Prof. Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de Crédito
Bancário”, in Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros, Vol.
119/52). Só que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se
manifestar sobre a inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso
ocorreu na ação direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF,
ocasião em que tal arguição foi rejeitada, em medida cautelar.
Transcrevo parte da ementa do acórdão, que é bem elucidativa: “...
Os requisitos de relevância e urgência para edição de Medida
Provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder
Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu
exame
pelo
Poder
Judiciário.
Entendimento
assentado
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-35.2020.8.26.0625 -Voto no 77028
5
jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente”. A decisão foi
unânime, relatada pelo Ministro Ilmar Galvão, no Pleno e está
datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação por Medida Provisória
foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo que não há mais campo
para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar
95/98,
eventual
inexatidão
formal
da
norma
elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa
válida para o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa
Câmara (cf. Ap. 7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade
Marques, j. em 30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000, de Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio
Nogueira, j. 12.9.2019; Ap. 1008106-41.2018.8.26.0506, de São
Paulo,
Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
j.
25.4.2019;
Ap.
0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des. Matheus Fontes,
j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio
básico de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva, 1997, p. 15; Fernando Osorio de Almeida Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve
resultar de manifesta ofensa à Lei Maior (STF
Representação
881/MG, in RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte
R.J.T.J.S.P. 24/170, Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel.
Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização
legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente pactuada, segundo entendimento consagrado no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, AgRg no Rec.
Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves, DJU
23.5.2005, Edcl no Rec. Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel. Min.
Honildo Amaral de Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU
2.2.2010, AgRg 1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002950-35.2020.8.26.0625 -Voto no 77028
6
DJU 24.5.2010, AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU 19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos EDcl no AREsp
1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019;
EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T.,
Raul Araújo, DJe 11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que
foi
expressamente
contratada,
na
forma
do
entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional,
em incidente de processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, §7o do C.P.C., verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada;
A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS,
Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel.
sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em 27.6.2012, DJ 24.9.2012).
Assim, nada há de injurídico na cobrança de juros capitalizados no
caso presente, pois que, conforme já afirmado, a taxa de juros anual
é superior a doze vezes a taxa mensal (cf. fls. 29), o que revela que
houve expressa pactuação, a permitir tal cobrança, na esteira do
precedente acima mencionado.
Restrito o inconformismo a tais questões, é caso de
manutenção da sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator